Tribunal: TJMT
Processo: 1033487-87.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033487-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFHAEL MASCI MERINO - CPF: 029.879.180-38 (ADVOGADO), SANDRO LUIZ AFONSO DE CARVALHO - CPF: 010.067.531-09 (AGRAVANTE), SERGIO AFONSO DE CARVALHO - CPF: 941.717.181-04 (AGRAVANTE), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PATRIMÔNIO E RECEITA BRUTA INCOMPATÍVEIS COM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado em embargos à execução opostos por pessoas físicas contra instituição financeira. A decisão agravada baseou-se na existência de elementos nos autos que evidenciariam capacidade econômica dos requerentes, apesar da alegada hipossuficiência.

O agravante apresentou declaração de imposto de renda com receita bruta da atividade rural superior a R$ 3.500.000,00 e patrimônio acima de R$ 600.000,00. Outro agravante declarou imóvel rural de mais de 60 hectares e patrimônio de aproximadamente R$ 190.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a condição econômica dos agravantes, demonstrada por meio de suas declarações fiscais e patrimoniais, afasta a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça exige a demonstração suficiente da insuficiência de recursos, conforme os arts. 98 e 99 do CPC.

A decisão agravada fundamentou-se na análise dos documentos apresentados, que evidenciam receita significativa e patrimônio relevante dos agravantes, indicando ausência de hipossuficiência.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada mediante elementos objetivos constantes dos autos.

A jurisprudência admite o indeferimento do benefício quando demonstrada a incompatibilidade entre os dados econômicos e o alegado estado de pobreza jurídica.

O juízo de origem ainda facultou o parcelamento das custas, em consonância com o §6º do art. 98 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica pode ser afastada mediante demonstração nos autos de capacidade financeira incompatível com o benefício pleiteado. 2. A existência de patrimônio elevado e receita bruta significativa afasta a condição de hipossuficiência, ainda que haja endividamento."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sandro Luiz Afonso de Carvalho e Sergio Afonso de Carvalho, contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tabaporã, nos autos dos embargos à execução, aviado contra Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição, facultando, entretanto, o parcelamento.

Inconformados, os agravantes recorrem, alegando que formularam pedido de assistência judiciária gratuita devidamente instruído com declaração de hipossuficiência, documentos fiscais, declarações de imposto de renda e extratos bancários, os quais evidenciariam elevado grau de endividamento e ausência de liquidez.

Asseveram que a decisão agravada desconsiderou tais elementos e indeferiu o benefício sem oportunizar a complementação da prova, em afronta ao §2º do art. 99 do CPC. Sustentam que o patrimônio declarado é constituído exclusivamente por bens de baixa liquidez, destinados à atividade agrícola, não podendo ser utilizado como indicativo de capacidade contributiva.

Aduzem, ainda, que o indeferimento da gratuidade compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, gerando risco concreto de deserção dos embargos à execução. Defendem que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do Tema Repetitivo 1.178, afasta a adoção de critérios objetivos e rígidos na aferição da hipossuficiência, impondo análise individualizada da condição econômica da parte.

Por fim, argumentam que, diante da verossimilhança das alegações e do risco de dano grave ou de difícil reparação, é necessária a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de evitar a expropriação de bens indispensáveis à subsistência dos agravantes. Requerem, ao término, o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão para o deferimento da assistência judiciária gratuita.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 318699399).

O agravado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos que Sandro Luiz Afonso de Carvalho e outro aviou embargos à execução contra o Banco do Brasil S.A., tendo o douto magistrado
a quo

indeferido o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, facultando, entretanto, o parcelamento.

Em face dessa decisão recorrem os agravantes, alegando que formularam pedido de assistência judiciária gratuita devidamente instruído com declaração de hipossuficiência, documentos fiscais, declarações de imposto de renda e extratos bancários, os quais evidenciariam elevado grau de endividamento e ausência de liquidez.

Asseveram que a decisão agravada desconsiderou tais elementos e indeferiu o benefício sem oportunizar a complementação da prova, em afronta ao §2º do art. 99 do CPC. Sustentam que o patrimônio declarado é constituído exclusivamente por bens de baixa liquidez, destinados à atividade agrícola, não podendo ser utilizado como indicativo de capacidade contributiva.

Aduzem, ainda, que o indeferimento da gratuidade compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, gerando risco concreto de deserção dos embargos à execução. Defendem que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do Tema Repetitivo 1.178, afasta a adoção de critérios objetivos e rígidos na aferição da hipossuficiência, impondo análise individualizada da condição econômica da parte.

Por fim, argumentam que, diante da verossimilhança das alegações e do risco de dano grave ou de difícil reparação, é necessária a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de evitar a expropriação de bens indispensáveis à subsistência dos agravantes. Requerem, ao término, o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão para o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Pois bem. Após atenta análise dos autos,
entendo que a pretensão recursal não merece prosperar
, pelas razões que passo a expor.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Portanto, para a concessão do benefício, é necessária a comprovação efetiva da condição de insuficiência econômica, por meio de documentos que retratem fielmente a situação financeira dos requerentes circunstâncias que, no caso concreto,

não restou demonstrada de forma suficiente
.

Cabe ao magistrado, diante das provas colacionadas aos autos, verificar a compatibilidade entre a pretensão e a real condição econômica da parte, sendo plenamente legítimo o indeferimento do pedido quando evidenciada a ausência dos requisitos legais.

Nesse sentido, já tive oportunidade de manifestar-me, destacando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 1028220-08.2023.8.11.0000 - 3ª Câm. Cível de Dir. Priv., j. 28.02.2024 – negritei e grifei).

No caso, em exame a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e está amparada nos elementos constantes dos autos, especialmente nas declarações de imposto de renda dos agravantes.

Quanto ao agravante Sergio Afonso de Carvalho, sua declaração fiscal relativa ao exercício de 2025 revela receita bruta da atividade rural no valor de R$ 3.578.734,75 no ano-calendário de 2024, patrimônio declarado superior a R$ 600.000,00, composto por imóveis rurais, veículos, maquinário agrícola e aplicações financeiras de vulto.

Ainda que se reconheça a existência de endividamento relevante, tal circunstância,
por si só
,
não é suficiente para caracterizar a hipossuficiência jurídica
, sobretudo quando há clara demonstração de capacidade produtiva e geração de receita.

A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente assentado que
o elevado grau de endividamento não traduz, automaticamente, a condição de pobreza jurídica
, sobretudo quando a parte exerce atividade econômica organizada e potencialmente rentável.

Por sua vez, o agravante
Sandro Luiz Afonso de Carvalho
declarou patrimônio total de aproximadamente
R$ 190.000,00
, incluindo imóvel rural de 62,1 hectares, veículos e quotas empresariais, ainda que tenha auferido receita modesta no exercício declarado. De igual modo,
não se observa comprovação inequívoca de que não detenha condições mínimas para arcar com as despesas do processo
.

Ressalte-se, por fim, que a decisão impugnada
não afastou arbitrariamente a presunção legal prevista no art. 99, §3º, do CPC
, mas o fez
com base em dados objetivos e documentos constantes dos autos
, que demonstram a incompatibilidade entre a realidade econômica dos requerentes e o deferimento do benefício postulado.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício, motivo pelo qual
a decisão merece ser mantida neste ponto.

Ademais, vale destacar que o juízo de origem já facultou o parcelamento das custas, nos termos autorizados pelo art. 98, §6º, do CPC.

Assim,
entendo que não há necessidade real dos agravantes em beneficiar-se da assistência judiciária gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025